Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732831-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELMA LEITE DE ANDRADE NOLETO AIRES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as alegações de existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação, ilegitimidade passiva e excesso de execução na aplicação da Selic. O agravante alega, em síntese, que: 1) a a exequente é aposentada desde 24/09/2008, de sorte que não faz jus a benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados e pensionistas recebem proventos; 2) não tem legitimidade passiva para suportar o ônus da pretensão do exequente, pois, com o rompimento da relação jurídica entre o Distrito Federal e o servidor, em função da sua passagem para a inatividade, a parte exequente passou a estar vinculada ao IPREV/DF, que é uma autarquia, não compondo, portanto, a administração direta do Distrito Federal; 3) a fim de desconstituir o título executivo judicial, ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem aptidão para influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, razão pela qual mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado; 4) o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, pois são inválidos os reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), quais sejam, existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 5) se aplicada a Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da Selic sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; 6) tramita no STF a ADI 7435/RS, na qual se busca declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução 303/2009 do CNJ, por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios e (iii) da isonomia, pois a Fazenda Pública, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, o apura de forma simples; 7) o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349: "Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros”). Requer a suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa da ação rescisória, da afetação do Tema 1.349 pelo STF e da ilegitimidade ativa e passiva, e, no mérito, “seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação; c) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada ilegitimidade ativa, uma vez que essa questão não foi objeto da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 237474781 do processo referência). Já em relação à alegada ilegitimidade passiva, entendo que, se o título executivo judicial transitado em julgado condenou exclusivamente o Distrito Federal, sem qualquer extensão de responsabilidade ao IPREV/DF, não há como se rediscutir a matéria em cumprimento de sentença. Por sua vez, quanto à prejudicialidade externa, a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi sequer conhecida pela 1a Câmara Cível, conforme ementa: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Assim, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, que levou inclusive ao não conhecimento da ação rescisória, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento em prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 969 do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” No mesmo sentido: (...) 4. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da Ação Rescisória distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000, ao argumento de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a e. Primeira Câmara Cível não conheceu da referida ação. 5. A Sentença proferida na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste escalonado da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente. (...) (Acórdão 2027862, 0705967-42.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) (...) 5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal, não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução/CNJ no 303, de 18/12/2019, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. (...) (Acórdão 2026983, 0712232-60.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Já em relação à alegada inexigibilidade da obrigação, constou do acórdão exequendo, assim ementado: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os argumentos que sustentam a inexigibilidade da obrigação já foram enfrentados no acórdão exequendo, que rejeitou a alegação de “coisa julgada inconstitucional”. Por sua vez, em relação à Selic, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: (...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...) (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à ADI 7.435/DF e ao reconhecimento da Repercussão Geral do Tema 1.349/STF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator